Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-73.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-73.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: WILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por sindicato contra sentença proferida pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida/BA, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, determinou a cessação de descontos indevidos no benefício previdenciário, condenou a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais e das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes, apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os documentos apresentados comprovam contratação válida e autorizada dos descontos; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação estabelecida, pois o sindicato presta serviços mediante remuneração, mesmo sob a forma de associação civil. Nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, essa atuação no mercado de consumo configura relação de consumo.

4. Como bem destacado na sentença, não se trata de uma relação associativa típica e consolidada, mas sim de uma suposta prestação de serviços cuja legitimidade está sendo contestada, controversa a existência de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do(a) requerente.

5. É cabível a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência frente à ré. A prova negativa da ausência de contratação não pode ser exigida de quem sequer aderiu ao serviço alegado.

6. A sentença foi clara ao afastar o valor probatório dos documentos anexados pela parte ré, que não se mostram suficientes para comprovar uma manifestação concreta de vontade do autor para a filiação à entidade sindical. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à inidoneidade da prova documental reforça a fragilidade da tese recursal, não havendo comprovação da autorização válida para os descontos, conforme art. 373, II, do CPC.

7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. Não houve demonstração de engano justificável nem boa-fé por parte do réu. Os descontos questionados iniciaram-se em novembro de 2022, após o marco temporal de modulação fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

8. O dano moral configura-se pela natureza alimentar do benefício atingido e pela cobrança indevida. O desconto mensal de R$ 30,30 ao longo de mais de dois anos compromete a subsistência do segurado e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, especialmente diante da condição econômica vulnerável da parte afetada.

9. O valor da indenização arbitrado em R$ 1.500,00 mostra-se inferior aos patamares usualmente praticados em casos similares. A parte ré não apresentou elementos suficientes que justifiquem sua redução.

10. Deixa-se de conhecer da preliminar suscitada pelo apelante quanto à incompetência do Juizado Especial, ausente correlação com o presente caso, que tramitou e foi julgado sob o rito ordinário.

11. É incabível o pedido de majoração da indenização moral formulado em contrarrazões, por não constituir instrumento hábil à veiculação de pretensão autônoma.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/24); CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJSP, Apelação Cível 1000711-25.2023.8.26.0311, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 26.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000405-61.2019.8.05.0051, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8000813-86.2018.8.05.0213, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 14.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000048-73.2024.8.05.0062
, em que figuram como apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e como apelado WILSON DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA